Tribunal: STF
Processo: ARE 1437919
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão mediante a qual não foi admitido o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 114, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDÍGENAS. CASA DE PASSAGEM. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. IMPEDIMENTO. É cediço que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na execução de políticas públicas, em espaço reservado à sua discricionariedade. Apenas em situações excepcionais, nas quais reste evidenciada a omissão do poder público, é que poderá o Poder Judiciário intervir, o que não é o caso dos autos.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram parcialmente acolhidos, tão somente para fins de prequestionamento (eDOC 140, p. 1).



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV; 6º; e 231 da Constituição Federal, alegando-se, em síntese, a presença de repercussão geral no caso, porquanto envolve “(...) a proteção de direito fundamental à diferenciação social dos indígenas, que compreende o respeito às peculiaridades de sua cultura e tradições, mediante a construção de um local adequado para que possam com dignidade e segurança continuar com a prática cultural de perambulação, que atualmente é representada pelo deslocamento das aldeias aos centros urbanos para a troca e venda de artesanato” (eDOC 152, p. 5).



    Sustenta-se, ainda, a omissão estatal diante da tutela constitucional dos povos indígenas e dos direitos sociais, uma vez que, “(...) se a Constituição reconhece aos indígenas o direito à vida em comunidade, no exercícios de seus modos diferenciados de vida, tais direitos não apagam o direito que igualmente têm à moradia, nos termos do artigo 6º da Constituição Federal – artigo que lista o rol dos direitos sociais fundamentais” (eDOC 152, p. 10), pontuando-se, ademais, violação ao art. 11 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), promulgado mediante a edição do Decreto n. 591/1992.



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que, “(...) na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF”, e pela incidência, à espécie, do óbice constante da Súmula n. 279 deste STF (eDOC 168).



    A Procuradoria-Geral da República, na qualidade de custos iuris, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (eDOC 213, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, entendo não incidir, à espécie, o óbice da Súmula n. 279 desta Corte, uma vez que, estando o delineamento fático adjacente à controvérsia bem estampado no acórdão recorrido, não há se falar em reexame de fatos e provas, mas, em verdade, de revaloração do panorama enfrentando pelo tribunal de origem, no deslinde da quaestio juris posta.



    Outrossim, avançando ao exame de mérito, observo que a irresignação merece prosperar.



    Isso porque, nos moldes anotados no acórdão recorrido, a pleiteada construção de local de apoio aos indígenas no Município de Londrina/PR (“Casa de passagem”) tem, como esteio, verbis (eDOC 114, p. 14-17):



    “Com efeito, os fatos relacionados à construção de local de apoio para os indígenas que transitam pela cidade de Londrina foram assim historiados na inicial e reproduzidos na sentença:



    (xvi) em 30/10/2014, o Prefeito Municipal encaminhou ofício com informações emitidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Londrina sobre o andamento do projeto da “Casa de Passagem”. Foi esclarecido no ofício que “em relação do projeto original para a construção das habitações na Casa de Passagem, elaborado pelo IPPUL, informamos que o projeto arquitetônico encontra se na Secretaria de Obras para aprovação e a Secretaria de Assistência Social está preparando licitação para obtenção dos projetos complementares. Até o momento não obtivemos da FUNAI, nenhum retorno sobre os recursos previstos para 2015” (fls. 181/183). O projeto do IPPUL encontra-se a fls. 214/222. Foram juntadas, ainda, atas das reuniões realizadas pelo Município de Londrina e Regimento Interno elaborado por indígenas da aldeia Água Branca e sede disciplinando o uso do local (fls. 184/213);



    (xv) em 12/10/2014, o Prefeito encaminhou ofício esclarecendo que a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Londrina estava implantando a Casa de Passagem para acomodar famílias indígenas por tempo estabelecido, porém, quanto às famílias abrigadas no Parque João Milanez, haveria necessidade de os indígenas participarem de programas de moradia, como outras famílias indígenas que residem na zona urbana e arcam com o próprio sustento (fls. 224/225);



    (xvi) em 15/12/2014, a FUNAI enviou ofício informando que havia uma pendência dos documentos a serem encaminhados pelo Município de Londrina para manifestação da Fundação sobre o projeto arquitetônico e de engenharia civil (fls. 229/v);



    (xvii) em 11/02/2015, o Município de Londrina asseverou que já havia enviado o projeto arquitetônico à FUNAI, o qual já se encontrava aprovado pela Secretaria Municipal de Obras. Naquela oportunidade, informou que o projeto se encontrava em fase de elaboração de orçamento para início de licitação para contratação dos projetos complementares (hidráulico, elétrico, telefonia, etc.). Já o Memorial descritivo do projeto e planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro da obra seriam apresentados após conclusão dos complementares. Demais disso, o documento contendo a anuência dos indígenas seria encaminhado à FUNAI. Por fim, informou que a Fundação ainda não havia se manifestado sobre o Termo de Cooperação a ela enviado no final de 2013 (fls. 237/249);



    (xviii) em 19/02/2015, o Município de Londrina encaminhou ao MPF o projeto arquitetônico completo já aprovado no âmbito da municipalidade (fls. 250/260);



    (xix) em 16/04/2015, o MPF enviou ofício para que a FUNAI informasse o valor empenhado para o ano de 2015, bem como apresentasse o cronograma de repasses dos valores empenhados. Também foi encaminhado ofício ao Município de Londrina para informar sobre a contratação dos projetos complementares (fls. 262/263);



    (xx) Somente em 10/06/2015, ou seja, 02 meses depois, a FUNAI informou que, em virtude da limitação orçamentária no item investimento e ainda o contingenciamento dos recursos destinados às ações de Proteção e Promoção Social dos Povos Indígenas, estaria impossibilitada de fazer qualquer indicação de valor a ser empenhado no ano corrente (fls. 267/v);



    (xxi) em 06/07/2015, três meses após, o Município de Londrina informou que a Secretaria Municipal de Assistência Social finalizou os procedimentos internos para a abertura de processo licitatório visando à contratação dos projetos complementares da Casa de Passagem, totalizando o valor de R$ 70.000,00. Informou, ainda, que em razão da indisponibilidade orçamentária da Secretaria, encaminharia proposta na próxima reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para a utilização de recursos provenientes de multas revertidas ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (fls. 269/273);



    (xxii) em 22/07/2015, foi realizada reunião na sede da Procuradoria da República, em que a Secretária Municipal de Assistência Social do Município de Londrina informou que os indígenas, mesmo não conhecendo a antiga central de moagem, totalmente reestruturada para abrigá-los (com banheiros, energia elétrica, água encanada, iluminação, telefone público), negavam-se a sair do terreno ocupado na Avenida Dez de Dezembro. Isso porque muitos encontravam-se trabalhando na construção civil, sendo mais conveniente residir na área central da cidade. A Secretária informou, ainda, que a Secretaria de Obras faria orçamento total da obra da Casa de Passagem para cobrar de forma mais incisiva o apoio da FUNAI, posto q u e até o momento a Fundação ainda não havia manifestado qualquer garantia de auxílio financeiro para a construção, tampouco enviado o Termo de Parceria ao Município (fls. 273/v). Por fim, a Secretária comprometeu-se a encaminhar um levantamento sobre o custo de construção das moradias, para dar início à liberação de recursos para tal desiderato;



    (xxiii) em 08/09/2015, o Município de Londrina apresentou um orçamento para a construção, em caráter emergencial, de 05 casas e, em anotação informal no projeto arquitetônico, informou que este seria implantado assim (e-STJ Fl.623) Documento recebido eletronicamente da origem que fossem obtidos recursos financeiros (fls. 307 do IC). Tais recursos seriam advindos do Programa Vem Khar, indenização da COPEL à Terra Indígena de Apucaraninha por danos sofridos, o que não se vislumbrou possível dado ao fato de ser uma obrigação do poder público e não da comunidade.



    (...)



    Portanto, ainda que as tratativas tenham se alongado durante anos, resta cristalino que a inexecução até o momento das obras de construção da casa de passagem para os indígenas não advém de falta de empenho das autoridades responsáveis ou omissão dos órgãos competentes, mas esbarra na falta de recursos financeiros e de previsão orçamentária, tanto no âmbito municipal, quanto pelo órgão federal requerido.” (grifei)



    Com efeito, o Tribunal a quo, mesmo admitindo que “as tratativas tenham se alongado durante anos” – é dizer, efetiva omissão estatal – entendeu não ser possível prover a implementação da política pública pleiteada, considerando a falta de recursos financeiros e previsão orçamentária para tanto.



    Assim, diante desse panorama, é possível constatar – repise-se, sem a necessidade de reexaminar fatos e provas –, excepcional hipótese na qual é permitida a interferência do Poder Judiciário, com a finalidade de conferir efetividade a direitos fundamentais, notadamente aqueles titularizados pelas comunidades indígenas, em especial o direito à organização social e cultura.



    Transcrevo, por oportuno, o disposto nos arts. 215, caput, e 231, caput, da Constituição da República:



    Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.



    (...)



    Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. (grifei)



    Nesse contexto, observo que a Corte local contrariou o entendimento firmado neste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, segundo o qual, havendo grave e injustificada omissão, é legítimo ao Poder Judiciário impor obrigações de fazer voltadas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas, sem implicar em malferimento ao princípio da separação dos poderes, como espelham os paradigmas assim ementados:



    Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.



    (RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)



    Ementa: REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido.



    (RE 592581, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13-08-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016).



    Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E À ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS DAS ESCOLAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS. CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTAS. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1417026 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-07-2023 PUBLIC 05-07-2023)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão Administrativa. Ofensa aos princípios da separação dos poderes não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1465333 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2024 PUBLIC 28-02-2024)



    Ademais, não há, por isso, invasão no campo da discricionariedade dos entes estatais demandados, em relação às verbas orçamentárias a eles vinculadas, pois cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada.



    Outrossim, esta Corte encampa firme entendimento no sentido de que restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal (RE 1.237.867-ED, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.03.2023).



    Nessa linha (grifos meus):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). III - Agravo regimental, a que se nega provimento” (RE 1.456.661-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 04.10.2024).



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação do tema 698 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Teratologia não configurada. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais  não viola o princípio da separação dos poderes. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 66.254-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.10.2024). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA (...)” (RE 1.219.482-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 08.10.2020). 



    Impende sublinhar, por fim, que não se sustenta o fundamento atinente à necessidade de prévia dotação orçamentária, porquanto, ainda conforme o consignado pelo acórdão recorrido, a situação retratada nos autos não é recente, sendo vislumbrada a omissão estatal, ao menos, desde o ano de 2005 (eDOC 114).



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC c/c art. 21, § 2º, do RISTF, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para determinar ao Município de Londrina e à FUNAI que adotem, de imediato, providências para a voltadas à construção de “Casa de Passagem” para uso dos indígenas em trânsito naquela municipalidade, devolvendo os autos ao Tribunal de origem, a fim de que, nos moldes definidos por esta Corte no Tema 698 da repercussão geral e à luz do caso concreto, imponha a apresentação de planejamento e medidas concretas para tanto.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente